Tribunal: STJ
Processo: 2689886-61.2013.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2111892 - MG (2023/0422740-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA AGMAR LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
EMBARGADO
: MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: RAUL DE ARAÚJO FILHO - MG005915
JULIANA SAFAR TEIXEIRA CASTANHEIRA - MG083027
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – ACÓRDÃO
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
1.
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que
não se vislumbra na hipótese em tela.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/06/2025
16/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48288044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 37b9822f-146c-4c77-be17-9bf2b5f42b06

Documento eletrônico VDA48288044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:36
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 37b9822f-146c-4c77-be17-9bf2b5f42b06

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2111892 - MG (2023/0422740-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA AGMAR LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
EMBARGADO
: MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: RAUL DE ARAÚJO FILHO - MG005915
JULIANA SAFAR TEIXEIRA CASTANHEIRA - MG083027
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – ACÓRDÃO
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
1.
sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que
não se vislumbra na hipótese em tela.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA AGMAR
LTDA., em face do acórdão de fls. 652-661, e-STJ, relatado por este signatário, que
negou provimento ao agravo interno manejado pelo ora embargante.
O aresto em questão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma
1.
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser
afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Precedentes.
Documento eletrônico VDA47966775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:05
Código de Controle do Documento: 14ca3317-f8a2-4423-8471-962632e838d0

A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à responsabilidade
2.
da construtora pela mora, fundamenta-se nas particularidades do contexto que
permeia a controvérsia. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal
3.
de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF.
A falta de indicação pela recorrente do dispositivo legal que teria sido violado
4.
ou objeto de interpretação divergente implica deficiência na fundamentação do
recurso especial, a atrair a aplicação da Súmula 284/STF. Precedentes..
Ademais, a pleiteada redução da cláusula penal demandaria reanálise de
4.1.
questões fáticas. Incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do
5.
referido óbice impede, igualmente, o exame de dissídio jurisprudencial, na
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com
base na qual deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes.
Agravo interno desprovido.
6.

Em suas razões recursais (fls. 666-669, e-STJ), alega omissão acerca da
apontada ofensa ao art. 421 do CC/02, bem como sobre o dissídio jurisprudencial
proposto.
Impugnação às fls. 675-679, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento, visto que o
embargante não demonstrou a existência de nenhum vício a macular o julgado.
Nos estreitos limites do artigo 1.022 do CPC/2015, o recurso de embargos
1.
de declaração objetiva suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou
sanar erro material, não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do
julgado, como pretende a parte. Precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL NÃO APRECIADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ. ARESTO EMBARGADO. EXPRESSA
ABORDAGEM
DA
QUESTÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
NÃO
CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
(...)
Documento eletrônico VDA47966775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:05
Código de Controle do Documento: 14ca3317-f8a2-4423-8471-962632e838d0

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EREsp 705.167/AL, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
)
28/02/2018
06/03/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CABIMENTO DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES JÁ
RECHAÇADAS POR ESTA RELATORIA NOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES.
CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO
CPC/2015 QUE SE IMPÕE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO
DE MULTA.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (CPC/2015, art.
1022). A ausência do enquadramento fático às hipóteses mencionadas não
permite o acolhimento do presente recurso.
2. Os embargos de declaração, ante a ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão embargado, não constituem instrumento adequado ao
prequestionamento de matéria constitucional. Precedentes.
3. É evidente o inconformismo da parte embargante com o resultado do
julgamento e a intenção de reapreciação da causa, finalidade a que os
aclaratórios não se destinam.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 491.182/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
27/02/2018
08/03/2018

No caso em tela, restou consignado a incidência do óbice das Súmulas 5 e 7
do STJ em relação à apontada violação ao art. 421 do CC/02. Na oportunidade,
consignou-se que as conclusões do Tribunal local quanto à existência ou não de mora
decorreram de análise das particularidades da causa, bem como de interpretação dada
às disposições contratuais. Destacou-se, ainda, que a incidência dos aludidos óbices
prejudicaria a análise do dissídio jurisprudencial proposto. Veja-se (fls. 657-661, e-STJ):

De igual modo, mostra-se inviável o afastamento dos óbices das Súmulas 5 e
2.
7 do STJ em relação à apontada violação aos artigos 393, 396 e 421 do CC/02.
Conforme assentado na decisão agravada, a Corte local, à luz das
particularidades da causa, consignou não estar configurada a hipótese de
afastamento da mora relativas à existência de pendências em procedimento
administrativo. De igual modo, assentou que o atraso não poderia ser imputado
a conduta atribuída ao poder público, mas à própria construtora. Nesse sentido
(fls. 469-475, e-STJ):

Em respeito ao princípio pacta sunt servanda, sendo incontroversa a
ocorrência de atraso na entrega da obra, a citada cláusula contratual deve
ser aplicada, porquanto pactuada livre e expressamente pelas partes.
Documento eletrônico VDA47966775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:05
Código de Controle do Documento: 14ca3317-f8a2-4423-8471-962632e838d0

A 1a apelante, todavia, afirma que o projeto de edificação protocolado na
PBH foi indeferido, “pelo fato de não ter sido averbada a demolição no
registro do imóvel”. Assim, defende que parte do atraso se deu por culpa
da apelada, que permutou o terreno sem lhe dar conhecimento da
existência de edificação anteriormente demolida, “acarretando na
necessidade de contratar empresa especializada para fazer o
licenciamento ambiental” (ordem 27).
Data venia, não é o que se colhe dos autos.
O documento constante da fl. 02 da ordem no 10, juntado pela ora 1a
recorrente em sede de contestação, trata-se de “despacho efetuado pela
Gerência GELU” (retirado do site www.pbh.gov.br/siasp_ru/despachos.php?
rsver=488994, em
) o qual não contém nenhuma menção de
26/06/2008
que as pendências relativas ao “processo no 006003 004 0018” tinham
correspondência à não averbação da demolição no registro do imóvel. Ao
contrário, somente se concluiu que, por se tratar de empreendimento de
impacto, ou seja, “com potencial de sobrecarregar a infraestrutura urbana
ou de gerar repercussão ambiental significativa” (definição retirada de
https://prefeitura.pbh.gov.br, consulta em
, às 17h10), a
07/10/2022
pendência, basicamente, é relativa à necessidade de licenciamento
ambiental de implantação. Confira-se:
(...)
Ademais, a 1a recorrente defende que houve a configuração de
excludentes da responsabilidade, caso fortuito ou força maior, pela demora
da Prefeitura de Belo Horizonte em aprovar seu projeto de edificação e em
conceder alvará de construção, pela greve do setor portuário, que
impactou no prazo de entrega de elevadores por ela adquiridos, pela
escassez de mão de obra qualificada em construção civil e pela
“paralisação de serviços por força do Sindicato dos Operários da
Construção Civil”.
Sem razão a primeira apelante, novamente.
Embora a imprevisibilidade/inevitabilidade do fato possa, em certos casos,
romper o nexo causal, as ocorrências narradas pela 1a recorrente se
tratam de fatos previsíveis e inerentes ao risco da atividade por ela
exercida.
(...)
Forçoso reconhecer, portanto, que o atraso da conclusão das obras, que
ultrapassou o prazo de tolerância de 90 (noventa) dias contratualmente
estabelecido, ocorreu exclusivamente por culpa da construtora ré/1a
apelante, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade.

Logo, diferentemente do que aduz a insurgente, o provimento do recurso
demandaria, necessariamente, o revolvimento de matéria probatória.
Documento eletrônico VDA47966775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:05
Código de Controle do Documento: 14ca3317-f8a2-4423-8471-962632e838d0

Trata-se, contudo, de providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Precedentes:
(...)
Por fim, consigna-se que o reconhecimento da incidência da Súmula 7 do STJ
5.
ao caso impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão,
tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu
solução a causa a Corte de origem.
Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes: AgInt no REsp 1747869/SC,
Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 661.630/RS, Rel. Ministro OG
29/04/2019
02/05/2019
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
;
02/04/2019
10/04/2019
AgInt no AREsp 1391262/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp
15/04/2019
23/04/2019
1153643/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.
23/04/2019
26/04/2019

Logo, não há falar em vícios a serem sanados no acórdão embargado, o
qual adotou fundamentação clara e suficiente ao deslinde da controvérsia,
representando os presentes aclaratórios mero inconformismo da parte em relação ao
julgamento desfavorável às suas pretensões. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art.
1.022 do CPC/2015.
2. No caso, não se constatam os vícios alegados pela embargante, que busca
rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é
incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com advertência de multa.
(EDcl no AgInt no REsp 1674146/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
16/11/2017
21/11/2017

Por fim, assevera-se que, não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-
2.
se de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, na medida em que
se trata de primeiros embargos de declaração que não ostentam caráter
manifestamente protelatórios.
Nesse sentido, relevante a menção ao seguinte precedente desta Turma:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE.
ARRESTO
DE
BENS
E
VALORES
FINANCEIROS. LIMINAR DEFERIDA. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015. INEXISTÊNCIA.
Documento eletrônico VDA47966775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:05
Código de Controle do Documento: 14ca3317-f8a2-4423-8471-962632e838d0

MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTAMENTO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 não é automática e depende
de decisão fundamentada, demonstrando o caráter protelatório dos embargos de
declaração. Precedentes.
3. Hipótese em que o caráter protelatório dos primeiros embargos de declaração
opostos pela recorrente não ficou demonstrado pelo Tribunal de origem,
ensejando, por isso, o afastamento da penalidade processual.
4. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1543102/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
26/11/2019
19/12/2019

No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47966775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:27:05
Código de Controle do Documento: 14ca3317-f8a2-4423-8471-962632e838d0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.111.892 / MG
Número Registro: 2023/0422740-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024132689886004 26898866120138130024
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSTRUTORA AGMAR LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
RECORRIDO
: MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: RAUL DE ARAÚJO FILHO - MG005915
JULIANA SAFAR TEIXEIRA CASTANHEIRA - MG083027
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUTORA AGMAR LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
EMBARGADO : MARCO XX CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: RAUL DE ARAÚJO FILHO - MG005915
JULIANA SAFAR TEIXEIRA CASTANHEIRA - MG083027
TERMO
Documento eletrônico VDA48268247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:26
Código de Controle do Documento: 828df2a7-0518-4202-932d-d7ed4c85c9f3

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:26
Código de Controle do Documento: 828df2a7-0518-4202-932d-d7ed4c85c9f3